Tribunal: TJBA
Processo: 8017041-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017041-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THAINA TORRES, DENISE IRANI ARTIFON

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DA POSSE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS SANEAMENTO. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. CONCLUSÃO DA OBRA. ART. 329, II, CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVENDAS NÃO COMPROVADAS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO AFASTADA. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017041-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e como agravados
ELAINE CRISTINA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator